Tribunal: TJMT
Processo: 1000154-86.2022.8.11.0021
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000154-86.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILSON DOS SANTOS PENTEADO - CPF: 052.348.046-66 (APELADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– PRELIMINARES DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS - MÉRITO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A
AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA DIVERSOS SAQUES, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Verifican
do-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento da parte consumidora, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que demonstrada à utilização do cartão para realização de saques, inviável falar-se na conversão e aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos inaugurais, com inversão do ônus sucumbencial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000154-86.2022.8.11.0021

APELANTE:

BANCO BMG S/A

APELADO:

NILSON DOS SANTOS PENTEADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A
,

contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT,
Dr. Luis Otávio Tonello dos Santos
, lançada nos autos da ação declaratória de
Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito, cumulada com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada, Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral
,

ajuizada por
NILSON DOS SANTOS PENTEADO
,

que

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
:

“
DETERMINAR
a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, com a aplicação das taxas de juros e das condições de pagamento praticadas nessa modalidade de crédito, bem como
CONDENAR
o réu a proceder a devolução dos valores excedentes cobrados anteriormente da autora, correspondentes à diferença entre as taxas efetivamente aplicadas na modalidade de cartão de crédito consignado e as taxas que deveriam ter sido aplicadas caso o contrato fosse desde o início um empréstimo consignado tradicional, devendo este montante ser apurado em fase de liquidação de sentença, mediante a apresentação de cálculos detalhados e documentos comprobatórios por ambas as partes, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.
CONDENO
, ainda, em razão da sua sucumbência, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme disposição do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.
” (sic).

Inconformado, o banco apelante suscita preliminarmente a ocorrência da de prescrição

quinquenal com base no art. 27 do CDC, bem como da decadência, com fundamento no art. 178 do Código Civil, requerendo, por conseguinte, a extinção do processo com resolução de mérito, subsidiariamente, pugna pela prescrição das parcelas anteriores a 23/01/2019.

No mérito propriamente dito,
defende a validade da contratação do cartão de crédito consignado, argumentando que o autor possuía pleno conhecimento das condições pactuadas, estando devidamente descritas as características da operação no instrumento contratual, bem como demonstrada a realização de diversos saques por iniciativa do próprio contratante entre 2013 e 2018, mediante TEDs comprovadas nos autos.

Ressalta que a parte autora tinha pleno conhecimento da modalidade contratada e da reserva de margem consignável, nos termos da cláusula 1.3.1 do contrato firmado, afirma ainda, a impossibilidade de conversão do contrato, por ausência dos requisitos legais do art. 170 do Código Civil.

Alega que o contrato celebrado é válido, celebrado por agente capaz, com objeto lícito e forma prescrita em lei.

Aduz a legalidade da cobrança dos juros pactuados, sendo inaplicáveis as normas da Lei de Usura às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme súmulas 596 do STF e 382 do STJ.

Pontua que a revisão contratual não se aplica ao caso, por ausência de onerosidade excessiva, vício de consentimento ou violação à boa-fé objetiva, por fim, afirma que os descontos foram realizados nos termos do contrato e da legislação vigente, sem abusividade ou desrespeito ao CDC.

Ao final, pugna pelo
provimento do apelo para julgar improcedente a pretensão inicial. (Id 290271417).

Contrarrazões ofertadas no Id 290271421, postulando pelo desprovimento do recurso.

O preparo foi recolhido (Id 291824885).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que o recurso está preparado, é tempestivo e adequado, de modo que
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar ao mérito, pertinente enfrentar as preliminares suscitadas pelo apelante.

No caso, não há falar em prescrição, ainda que parcial, pois, apesar da contratação realizada ainda em 2013, as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento do apelante até os dias atuais, de modo que
rejeito
a preliminar suscitada.

Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA
– MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques, inclusive efetuando pagamento parcial da fatura, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados”.
(N.U 1032612-28.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

Quanto à preliminar de decadência, da mesma forma resta afastada, posto que, t
ratando-se de obrigação de trato sucessivo, há renovação automática do pacto ao longo do tempo por meio dos descontos mensais, o que afasta a incidência da decadência do direito de discutir o contrato bancário
.

Dessa forma, merece ser afastada a referida preliminar.

Quanto ao cerne, cinge-se, cinge-se dos autos que
NILSON DOS SANTOS PENTEADO
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO BMG S/A
alegando, em suma, alegando, em suma, que é servidor público

e no mês de janeiro de 2013, foi procurado por funcionários do banco requerido e informado que, de acordo com a margem disponível, lhe ofertariam empréstimo consignado e que o pagamento deste valor deveria ser realizado de forma parcelada com descontos direto na folha de pagamento cujos pagamentos resultariam no adimplemento do empréstimo contraído.

Diz que em fevereiro de 2013, teve creditado em sua conta corrente do Banco do Brasil via TED- valores que somando perfaz um total de R$ 7.247,73 (sete mil e duzentos e quarenta e sete reais e setenta e três centavos), consoante informação da BANCO BMG.

Narra que percebeu que os descontos mensais provenientes do empréstimo não encerravam nunca e estavam aumentando, comprometendo demais a sua renda, e pior, estava sendo descontado diretamente de sua remuneração sob a rubrica cartão crédito.

Diante da situação entrou em contato com o Banco Requerido para saber por que as parcelas não haviam acabado e estavam sendo descontadas sob a rubrica de cartão de crédito.

Alega ainda nunca ter contratado ou solicitado cartão de crédito junto ao banco réu.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial com resolução do mérito
, para:

“
DETERMINAR
a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, com a aplicação das taxas de juros e das condições de pagamento praticadas nessa modalidade de crédito, bem como
CONDENAR
o réu a proceder a devolução dos valores excedentes cobrados anteriormente da autora, correspondentes à diferença entre as taxas efetivamente aplicadas na modalidade de cartão de crédito consignado e as taxas que deveriam ter sido aplicadas caso o contrato fosse desde o início um empréstimo consignado tradicional, devendo este montante ser apurado em fase de liquidação de sentença, mediante a apresentação de cálculos detalhados e documentos comprobatórios por ambas as partes, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.
CONDENO
, ainda, em razão da sua sucumbência, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme disposição do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil
”
(sic).

Contra tal sentença se insurge o apelante, afirmando, em suma, que o autor possuía pleno conhecimento das condições pactuadas, estando devidamente descritas as características da operação no instrumento contratual, bem como demonstrada a realização de diversos saques por iniciativa do próprio contratante entre 2013 e 2018, mediante TEDs.

Argumenta sobre a legalidade e validade do negócio jurídico da operação de crédito que não se confunde com outra modalidade, bem como a ausência de vício de consentimento, pleiteando, ao final, o provimento do apelo para julgar improcedente a pretensão inicial.

Pois bem. Inicialmente,
cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, restou incontroversa a relação jurídica entre as partes, todavia, o autor alega não ter celebrado, ao menos de forma consciente, o contrato de
empréstimo
na modalidade de cartão de crédito com o banco réu.

Entretanto, verifica-se que a instituição financeira, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, juntou aos autos:
termo de adesão cartão de crédito BMG Card - autorização para desconto em folha de pagamento,

autorização de saque no valor de R$ 932,00,

autorização de saque no valor de R$ 144,00, autorização de saque no valor de R$ 1.721,00, autorização de saque no valor de R$ 373,00, proposta de contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG, cédula de crédito bancário (CCB) contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG (Ids. 290271385, 290271386, 290271387, 290271388, 290271389, 290271390)
, bem como comprovou que autor se utilizou da modalidade contratada
, uma vez que realizou
saque autorizado e saques complementares

conforme faz prova as faturas acostadas nos Id.
290271391 - págs. 01, 02, 07, 14, 20, 51; fato que inviabiliza declarar a
nulidade/conversão do contrato.

Portanto, restou demonstrado que o consumidor estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento, não havendo falar em dano material, repetição do indébito, adequação dos juros e a devolução dos valores, motivo pelo qual a sentença merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE CONVERSÃO DE CONTRATO, DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRELIMINARES DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS - MÉRITO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA SAQUES, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato. Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento da parte consumidora, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que demonstrada à utilização do cartão para realização de saques, inviável falar-se na conversão e aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos inaugurais, com inversão do ônus sucumbencial”.
(N.U 1009949-93.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2025, Publicado no DJE 08/06/2025)

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO REGULAR. REALIZAÇÃO DE SAQUES REITERADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que determinou a conversão de contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de juros do mercado e restituição dos valores descontados em excesso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o contrato celebrado entre as partes configura efetivamente cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável, como sustenta o apelante, ou se deve ser convertido em empréstimo consignado tradicional conforme decidido na sentença, considerando a alegação de vício de consentimento pela parte apelada.
III. Razões de decidir
3. O banco apelante demonstrou de forma inequívoca a existência da relação contratual mediante robusto dossiê comprobatório, evidenciando que a apelada contratou expressamente cartão de crédito consignado, com clara identificação do produto como "CARTÃO BMG MASTER / BMG CARD" nos instrumentos contratuais firmados.
4. A realização de quatro saques distintos pela apelada ao longo de aproximadamente 10 anos (em 2009, 2014, 2016 e 2019), e não apenas um como mencionado na sentença, evidencia não apenas conhecimento do produto contratado, mas sua efetiva utilização de acordo com as características próprias do cartão de crédito consignado.
5. Não há que se presumir vício de consentimento considerando que a apelada é professora da rede estadual de ensino, possuindo elevado grau de instrução e plena capacidade para compreender a natureza do negócio jurídico celebrado, tendo inclusive utilizado o cartão para múltiplos saques ao longo de uma década.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se firmado no sentido de reconhecer a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada por meio idôneo, não havendo que se falar em conversão para empréstimo consignado tradicional quando demonstrada a regularidade da contratação.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Tese de julgamento: "1. Comprovada a contratação regular de cartão de crédito consignado, com documentação contratual clara e inequívoca, não há que se falar em vício de consentimento. 2. A utilização reiterada do produto mediante múltiplos saques ao longo de anos evidencia conhecimento e concordância com os termos contratuais, impossibilitando a conversão judicial para modalidade diversa de contrato. 3. O nível de instrução do consumidor constitui elemento relevante na análise da compreensão das cláusulas contratuais e da existência de eventual vício de consentimento."
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; Súmula 297/STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1000116-60.2024.8.11.0100, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 15/04/2025; TJMT, 1001161-37.2022.8.11.0014, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 02/04/2025; TJMT, 1016938-78.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 02/04/2025”.

(N.U 1008905-39.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 24/06/2025)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC).
CONTRATAÇÃO COMPROVADA. SAQUES REALIZADOS. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO
. INÉRCIA DO CONSUMIDOR POR MAIS DE UMA DÉCADA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO CONTRATUAL INVIÁVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito e reconheceu nulidade contratual, condenando-a à restituição de valores descontados e indenização por danos morais, sob a alegação de contratação não reconhecida de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).
II. Questão em discussão
2. As questões em debate consistem em: (i) verificar se houve contratação válida de cartão de crédito consignado; (ii) avaliar a legalidade dos descontos realizados; e (iii) analisar eventual abusividade das taxas de juros aplicadas ao contrato.
III. Razões de decidir
3. A contratação foi comprovada por diversos meios documentais, incluindo contrato assinado, autorizações de saque, comprovantes de TED em favor do consumidor e faturas do cartão de crédito, além de imagem (selfie) do contratante no ato do negócio.
4. A utilização contínua do cartão e a ausência de qualquer impugnação por mais de 12 anos demonstram a anuência tácita do consumidor, afastando a alegação de vício de consentimento.
5. Aplica-se o princípio da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), vedando-se que o consumidor se beneficie do contrato por longo período e, somente após anos, alegue sua nulidade.
6. Os juros remuneratórios contratados (4,70% a.m.), embora superiores à média, não extrapolam patamar que configure desvantagem exagerada ou abuso, sendo compatíveis com a jurisprudência do STJ e as taxas de mercado divulgadas pelo BACEN.
7. Inexistindo ilicitude ou vício contratual, não há que se falar em restituição de valores nem em danos morais. Impõe-se a reforma da sentença.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão dos ônus sucumbenciais.
Tese de julgamento:
"1. A contratação do cartão de crédito consignado (RMC) é válida quando demonstrada por documentos e comprovada sua utilização pelo consumidor ao longo dos anos.
2. A ausência de impugnação da avença por mais de uma década atrai a incidência do princípio da vedação ao comportamento contraditório, afastando a tese de vício de consentimento.
3. Os juros remuneratórios somente são considerados abusivos quando superiores, de forma significativa, à taxa média de mercado, o que não se verifica no caso concreto."
(N.U 1034480-75.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença singular e julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, condenando a parte autora/recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2º, do mesmo
Códex
,

cuja exigibilidade deve ser suspensa pelo prazo legal, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025